Tribunal: TJMT
Processo: 1008601-55.2024.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008601-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FORTUNATO RODRIGUES DA GUIA - CPF: 453.324.361-49 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – LIMINAR.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA DE CONSUMO EM ATRASO 12/2023. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE CORTE. DESRESPEITO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL

IN RE IPSA
. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO E EM DUPLICIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade. Embora possa ser realizada a suspensão em caso de inadimplemento do consumidor de fatura de consumo atual
,
esta deve ser precedida de notificação prévia e formal, conforme prevê o art. 82 da Resolução Normativa n. 05/2012.

2. Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. No caso, a recorrida não apresentou qualquer documento apto a comprovar a notificação prévia da consumidora, cujo ônus lhe cabe nos termos do art. 373, II, do CPC/15 c/c, art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil, gerando, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

5. Montante fixado no valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por Fortunato Rodrigues da Guia, em face de sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço da recorrida, condenando a ré a indenizá-la por danos morais.

Contrarrazões, impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, pela manutenção da sentença. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024